Tribunal: TJES
Processo: 0000205-70.2020.8.08.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000205-70.2020.8.08.0053
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000205-70.2020.8.08.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, II, III E IV DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

13 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
8

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000205-70.2020.8.08.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial n° 015/2020, em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 25 Abril de 2020, em horário não precisado, os denunciados RENATO DOS SANTOS e VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS, em conjugação de esforços e desígnios, de forma covarde e cruel, com recurso que dificultou a defesa da vitima, por motivo fútil, mataram ELIENE MIGUEL DE SOUZA, consoante o Laudo dc Exame Cadavérico de fis. 39/40, praticando, assim, o crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II, 111 e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Revelam os autos que a vítima, no dia dos fatos, estava realizando um churrasco em sua residênca,calO onde morava com o acusado RENATO DOS SANTOS, seu convivente, evento este que contocom participação de outras pessoas. Com efeito, após a chegada do sobrinho do primeiro denun1'lo, VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS, cerca de 30 minutos depois a confraternização foi finalizada uma vez que o "clima havia ficado pesado entre a vítima E/iene e o acusado RENATO DOS SANTOS", sendo que os convidados se retiraram do local, com exceção dos acusados, que lá permaneceram juntamente com Eliene, assassinando a vítima momentos depois com agressões diversas, com destaque para golpes com arma branca e disparo de arma de fogo.

Segundo o caderno investigativo, no dia seguinte (26/04/2020), uma filha da vítima, após não conseguir fazer contato com sua mãe, foi até o local onde o casal residia, percebendo que não havia mais ninguém em casa, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar.

No dia 27/04/2020, diante de tal contexto, a Polícia Militar foi até casa de RENATO DOS SANTOS, e com autorização da irmã deste, arrombou a porta do imóvel, de modo que encontrou e apreendeu as armas de fogo descritas no Auto de Apreensão de fi. 56.

Consta, ainda, que o corpo da vítima apenas foi localizado no dia 29/04/2020, por volta das 09h20min, por um vizinho que percebeu que havia um urubu em cima de uma "fossa mexida", conforme consta no BU n° 422209230 (fi. 32).

Importante destacar que, ainda no dia 27/04/2020, quando a vítima estava desaparecida e, naturalmente, o corpo sequer havia sido encontrado, o denunciado VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS compareceu ao imóvel onde o casal morava e começou a recolher os animais domésticos e os aparelhos eletrônicos para levar para sua casa, deixando claro, portanto, que não contava com o retorno da vítima e do seu comparsa ao local, tendo inclusive vendido tais bens dias depois.

Ademais, importante registrar que, estranhamente, desde o dia do desaparecimento de ELIENE MIGUEL DE SOUZA, o acusado RENATO DOS SANTOS não foi mais localizado, tendo sido visto pela última vez no dia 27/04/2020, por volta das 6h00min, subindo um "morro" a pé, conforme relato de testemunha ouvida no procedimento investigativo.

Consta no caderno processual ainda informação fornecida por testemunha sigilosa, de que os denunciados, de forma cruel, chegaram a utilizar uma picareta e um facão contra a vítima, durante as agressões, deixando o corpo num poço próximo à estrada.

Segundo o Laudo de Exame Cadavérico, a vítima recebeu diversos golpes, o que causou múltiplas fraturas na região cranial e ossos da face, com sangramento auricular e nasal compatível com fratura de base cranial e fratura de osso parietal lado direito, parietal lado esquerdo, compatível com disparo de arma de fogo. Ademais, foi relatado, ainda, mutilação da região auricular direita ocasionada por lesão cortocontusa, fratura de ossos próprios do nariz e malar ocasionada por ação contusa.

Consta, também, nos autos, que o homicídio foi cometido por motivo fútil, tendo a vítima se desentendido com Renato no cliurrasco, inexistindo informação nos autos que revele, minimamente, algo que possa justificar a conduta tão bárbara dos autores.

O delito foi cometido com emprego de tortura e meio cruel, vez que a vítima foi executda com violência extrema tendo sido ferida por objeto de ação perfuro-contusa, contusa e corto-contusa(arftadH fogo, machado e outros), tendo a vítima sofrido trauma crânio-encefálico, o que gerou sotrirnento amplamente desnecessário para a consurnação do homicídio.

Por outro lado, os denunciados agiram à traição ou recurso que dificultou a defesa da vítima, já que ELIENE encontrava-se sozinha com seus executores, tudo de modo a reduzir sua capacidade de reagir, tendo tido dificultada assim sua defesa, o que denota circunstância de maior covardia e perversidade por parte dos acusados.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado n° 40907808, N° 42189871, N° 42192471 e BU N° 42202696, Laudo cadavérico de fis. 39/40, Laudo de exame pericial do local às fis. 172/178 e Relatório de quebra de sigilo de dados cadastrais e telefônicos às fis. 216/218, Auto de Apreensão de Armas à fi. 56, BU n° 42209589 descrevendo a apreensão de armas após a localização do corpo, bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial e elementos de informação da medida cautelar de quebra de sigilos de dados telefônicos.

[...]

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de certeza, quanto à autoria do crime em questão.

Cumpre-nos esclarecer, de início, que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Portanto, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 43/44.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos testemunhais que abaixo colaciono:

“que estava junto com policiais fazendo buscas por Eliene”, momento em que sentiu um odor muito forte vindo de uma fossa que fica afastada das casas, inclusive havia “vários urubus em cima dela”. Desta feita, acionou a polícia e se dirigiram até o local, quando então “encontraram o corpo de Eliene enterrado na fossa”, bem como encontrou os documentos da vítima queimados. No mais, disse “que os vizinhos comentavam que quando Eliene e Renato bebiam, eles brigavam muito”. (Depoimento de Geovane Dutra de Oliveira, em juízo).

que sua mãe estava morando com Renato e que ele sentia muitos ciúmes de Eliene, sendo que um tempo antes do crime, Eliene e Renato discutiram por motivo de ciúmes e, naquele mesmo dia, coincidentemente, a casa da ofendida pegou fogo, ressaltando que “achou estranho o fato de justamente naquele dia Renato ter retirado seu som da residência da vítima, sendo que após este episódio, sua mãe foi morar com Renato” [...]que no dia dos fatos, Eliene a chamou para um churrasco na casa de Renato e, quando estava indo embora do churrasco, Vinícius chegou no local, esclarecendo que esqueceu um cartão na casa de sua mãe e retornou para buscá-lo e, novamente deixou o local, onde ficaram somente as pessoas de Eliene, Renato e Vinícius. Por sua vez, disse que, ainda no sábado, tentou várias vezes ligar para sua mãe, mas ela não atendeu, salientando que no domingo de manhã foi até a casa da vítima para ver como ela estava, mas não havia ninguém no local, salientando que chamou sua atenção o fato de haver um retrovisor quebrado, além de copos e talheres caídos no chão, ocasião em que novamente tentou ligar para Eliene, “mas só caia na caixa postal, sendo que mais tarde retornou à residência e não encontrou ninguém”.[...] pergunatado Vinícius se ele sabia onde estava sua mãe, tendo ele afirmado “que achava que Eliene e Renato estavam em Colatina, pois Renato precisava ir até a Caixa Econômica resolver umas coisas, porém estranhou a fala de Vinícius, pois era um domingo, ressaltando que ainda no domingo, Vinícius foi até a residência para buscar os animais e os objetos pertencentes a Renato”, inclusive a pessoa conhecida por Maurício, questionou Vinícius “como ele sabia que Renato não ia voltar”. Alegou ainda, que no domingo à noite, retornou para procurar sua genitora, momento em que escutou alguém andando no meio mato, sendo que por medo, saiu do local na motocicleta em que estava, quando então percebeu que um motoqueiro estava a seguindo, mas conseguiu fugir.[...] na segunda-feira, a irmã de Renato autorizou a polícia a arrombar a porta da casa, local em que foram encontradas armas e objetos de caça e, ao verificar o guarda-roupa de sua mãe, percebeu que só havia os “pertences dela e que os de Renato haviam sido retirado”, esclarecendo que ficaram procurando por sua mãe durante vários dias e, na quarta-feira, um vizinho encontrou o corpo dela dentro de uma fossa”.[...] que ao retornar até a residência para buscar seu cartão bancário, avistou sua mãe, muito bêbada, cochichando com Vinícius, sendo que ao entrar no quarto, “percebeu que Renato estava com uma cara muito feia”.. (Depoimento de Glaucilene Miguel de Souza Alves, em juízo).

que no dia 25 de abril, Vinícius estava trabalhando em sua companhia na panha de café, sendo que depois do trabalho, a tarde, Vinícius foi até sua residência para ‘pegar o pagamento”, ocasião em que permaneceu em sua casa por aproximadamente 30 minutos. Ao ser questionada pela defesa, disse que Vinícius foi até a residência de Renato e “pegou umas galinhas que ficavam lá”, ressaltando que nunca ouviu falar quem matou Eliene. No mais, declarou “que Vinícius falou com ela que iria em um churrasco na casa de Renato”. (Depoimento de Genilsa Barros Barbosa Nogueira, em juízo).

Diante de tais depoimentos, verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS,
quanto ao homicídio contra a vítima Eliene Miguel de Souza.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente VINICIUS COLEHO DE PAULA LUCAS ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

13 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.